Tribunal: STF
Processo: RE 1280244
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:
    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER CARGO JUNTO À STTU; O QUAL FOI POSTERIORMENTETRANSFORMADONO CARGO DE AGENTE DE MOBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 6.419/2013, QUE UNIFICOU A CARREIRA DOS AGENTES DE TRÂNSITO E FISCAIS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB. CARGOS COM ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÃO E GRAUS DE ESCOLARIDADE DIVERSOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI UNIFICADORA DAS CARREIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS COM BASE EM LEI INCONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (pág. 84 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação do art. 37, da mesma Carta. Aduz o recorrente, 
    “[...] a inexistência de violação ao princípio do concurso público, afirmando que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.303, assentou ser possível a mudança de cargo, inclusive com novos padrões remuneratórios, por meio de lei superveniente” (pág. 104 do doc. eletrônico 1).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015 . REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015 .
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.022.897-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO .
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Ademais, destaco do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Consoante a Súmula vinculante nº 43, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 
    Tal entendimento sumulado, contudo, não exclui a possibilidade de todo e qualquer provimento derivado – sendo possível ao ente público reorganizar e reestruturar carreiras, inclusive com o deslocamento de cargos, contanto que se observe a similaridade de exigências e requisitos para ingresso na carreira e equivalência de atribuições. 
    No caso da Lei Municipal nº 6.419/13, tais requisitos não foram observados. 
    Ao fundir os cargos de Agente de Trânsito, Fiscal de Transporte Urbano e de Fiscal de Transporte Coletivo – presumindo-se por ora que a parte autora foi investida em um desses três, ante a inexistência de prova nos autos acerca da função anteriormente exercida pelo litigante na STTU –, a Lei nº 6.419/13 fundiu, também, as responsabilidades inerentes a cada uma dessas funções – o que implicou, consequentemente, em expansão das atribuições originalmente impostas a cada um dos servidores que tiveram seus cargos transformados.
    Nesse cenário, a lei municipal em questão não efetuou, tão somente, reestruturação de uma carreira; mas efetivamente criou um novo cargo público, integrante de uma nova carreira. A transformação de cargos, nesse cenário, afronta o princípio do concurso público e é inconstitucional” (págs. 85-86 do doc. eletrônico 1 – grifos no original).
    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e analisar os argumentos apresentados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da norma local aplicável ao caso (Lei Municipal 6.419/2013), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA. EX-EMPREGADOS DA CAIXEGO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. RETORNO. SERVIDOR PÚBLICO. DECORRÊNCIA. ANISTIA. SÚMULAS/STF 279 E 280. NECESSIDADE. ANÁLISE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que a discussão sobre a validade de atos administrativos tem natureza constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para apreciar o feito (ARE 809.482-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso).
    II – O entendimento do Tribunal de origem não diverge daquele assentado por esta Corte, no sentido de que o retorno do servidor aos quadros da Administração, em decorrência de anistia, não viola a exigência de concurso público, quando o servidor já mantinha vínculo permanente em cargo ou emprego público (RE 594.223-AgR/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli).
    III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas/STF 279 e 280” (RE 1.109.891-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Aposentadoria. Progressão funcional. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.263.931-AgR/RS, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Plenário – grifos no original).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais e eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator